Tribunal: TJSP
Processo: 1012340-56.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória com Repetição do Indébito – ISSQN – Período de novembro de 2013 a fevereiro de 2015 – Serviços de operação de contact center e call center– Competência – Atividade que não corresponde às exceções previstas no art. 3o da LC 116/2003 – Aplicação da regra geral em que o tributo é devido no local do estabelecimento executor do serviço, desde que haja um estabelecimento,

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória com Repetição do Indébito – ISSQN – Período de novembro de 2013 a fevereiro de 2015 – Serviços de operação de contact center e call center– Competência – Atividade que não corresponde às exceções previstas no art. 3o da LC 116/2003 – Aplicação da regra geral em que o tributo é devido no local do estabelecimento executor do serviço, desde que haja um estabelecimento, unidade econômica ou profissional da empresa prestadora – Empresa com sede no Município de Barueri – Sentença reformada – Honorários majorados em grau recursal (CPC, art. 85, §11) – Recurso provido.